Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO.
1. Na hipótese o agravante pretende que seja admitido o recurso de apelação ao fundamento de que não houve a apontada intempestividade, por ter ocorrido a retificação, de ofício, da sentença proferida na origem.
2. No presente caso, diante de omissão a respeito do pedido de gratuidade de justiça, no momento do proferimento da sentença, o recorrente deveria ter manejado o recurso de embargos de declaração. 2.1. Não custa relembrar, aliás, que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, com produção de efeitos a partir de sua concessão.
3. Assim, não merece amparo a tese de que o deferimento da gratuidade em momento posterior à sentença já transitada em julgada caracterizaria retificação, de ofício, da sentença, assim como não pode ser acolhida a alegada de reabertura do prazo recursal.
4, Diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco (tempestividade), o presente recurso referido não superou a barreira do conhecimento, situação que deve ser mantida.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.